Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-07.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600238-07.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/09/2021
Processo referência: 0600238-07.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600238-
07.2020.6.16.0004 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo(a) prestador(a) de contas,
nos autos PC 0600238-07.2020.6.16.0004, candidato(a) Miguel Carvalho de Melo, relativas às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº9.504/97 c/c o art. 74, I da resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Miguel Carvalho de Mello, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos -
PODE, no município de Curitiba/PR, desaprovadas diante da: a) ausência das peças e documentos
na prestação de contas final, em desatendimento ao disposto no Art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) existência de dívida de campanha sem a assunção regular pelo partido político,
inclusive no que se refere à apresentação de autorização do órgão nacional, acordo expressamente
formalizado (origem e valor da obrigação, dados e anuência dos credores), cronograma de
pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição
subsequente para o mesmo cargo, e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a
quitação do débito assumido, em desatendimento ao disposto no art. 33, §§ 2º, e 3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MIGUEL CARVALHO DE MELLO VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
MIGUEL CARVALHO DE MELLO (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42826
226
02/12/2021 12:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.026

RECURSO ELEITORAL 0600238-07.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MIGUEL CARVALHO DE MELLO VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
RECORRENTE: MIGUEL CARVALHO DE MELLO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA
DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE
EQUIVALE A 0,7% DO TOTAL DE
R E C U R S O S A R R E C A D A D O S N A
C A M P A N H A . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA.

1. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º da
Res.-TSE 23.607/2019, “eventuais
débitos de campanha não quitados até a
data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser
assumidos pelo partido político”, ao
passo que “a assunção da dívida de
campanha somente é possível por
decisão do órgão nacional de direção
partidária [...]”.

2. A existência de dívida de campanha
Num. 42826226 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212025417700000041801446
Número do documento: 21120212025417700000041801446

não assumida pelo partido, que equivale
a aproximadamente 0,7% do total de
recursos arrecadados na campanha,
autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalva.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Miguel
Carvalho de Melo, filiado ao Pode, candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
(id. 42701837).

O candidato obteve 342 votos (eleito suplente).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 16.914,00, oriundos de
recursos próprios (id. 42701932).

No Parecer Conclusivo (id. 42701955) o Cartório da 4ª Zona Eleitoral –
Curitiba manifestou-se pela desaprovação das contas em virtude da existência de dívida
de campanha sem a devida comprovação da assunção regular pelo partido político.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas diante da “existência
de dívida de campanha sem a assunção regular pelo partido político, inclusive no que se
refere à apresentação de autorização do órgão nacional, acordo expressamente
formalizado (origem e valor da obrigação, dados e anuência dos credores), cronograma
de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas
da eleição subsequente para o mesmo cargo, e indicação da fonte dos recursos que
serão utilizados para a quitação do débito assumido, em desatendimento ao disposto no
Art. 33, §§ 2º, e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019”, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, I da Res.-TSE nº 23.607/2019 (id. 42701963).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42701969) a dívida de campanha
remanescente, no valor de R$ 112,05, representa menos de 1% do valor total dos
recursos utilizados da Prestação de Contas. Ao final, requer aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 42826226 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212025417700000041801446
Número do documento: 21120212025417700000041801446

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id.42724501).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - No caso, as contas foram desaprovadas porque o prestador não apresentou os
documentos necessários à comprovação da assunção da dívida no valor de R$ 112,05 pelo
partido político, em afronta ao art. 33, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

[...]

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Sobre o tema, o recorrente assevera que o valor de R$ 112,05 representa menos de
1% do total de recursos arrecadados na campanha e que, no caso, devem ser aplicados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com ressalva.

De fato, verifica-se que a irregularidade referente à não comprovação da assunção
da dívida no valor de R$ 112,05 pelo partido político não prejudicou a análise das contas, bem
como que o referido valor corresponde a aproximadamente 0,7% dos recursos utilizados na
campanha (R$ 16.914,00), o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalva.

CONCLUSÃO

Num. 42826226 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212025417700000041801446
Número do documento: 21120212025417700000041801446

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e aprovar com ressalva as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por Miguel Carvalho de Melo.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600238-07.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MIGUEL
CARVALHO DE MELLO VEREADOR, MIGUEL CARVALHO DE MELLO - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203 - RECORRIDO: JUÍZO DA
004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42826226 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 02/12/2021 12:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120212025417700000041801446
Número do documento: 21120212025417700000041801446